Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722278-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: MARIA ALICE CASTAGNARO D E C I S Ã O O agravante, após a análise do pedido liminar (ID 37349935), apresentou a petição de ID 37772967, aditando as razões recursais. Contudo, não é cabível a emenda ou a complementação do recurso, pois o direito de recorrer exaure-se com o seu exercício, do que decorre a impossibilidade de complementar as razões recursais (AgInt no RMS 53.249/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017). Não há dúvida sobre a possibilidade de serem sanados eventuais vícios existentes no recurso, conforme autoriza o art. 932, do CPC; porém, essa faculdade não se confunde com a emenda das razões recursais para a inclusão de argumento ou pedido não formulado no tempo oportuno. Ante o exposto, não conheço da petição de ID 37772967. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator